Tribunal: TJMT
Processo: 1011375-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011375-66.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante: KALOANY TENOLA DE JESUS FERNANDES
Agravado: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Número do Protocolo: 1011375-66.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por KALOANY TENOLA DE JESUS FERNANDES contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito c/c Indenização Por Danos Morais” (Proc. no 1019523-40.2021.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra a TELEFÔNICA BRASIL S.A., indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita (cf. Id. no 57491527 dos autos de origem).
A agravante reafirma que “a declaração de insuficiência é o suficiente para a concessão do benefício”, pois tem “presunção juris tantum de veracidade, podendo ser elidida somente através de prova em contrário ou através de procedimento próprio de impugnação ao pedido de justiça gratuita, exigindo-se prova cabal a demonstrar que o assistido não faz jus ao benefício”, o que não ocorreu no caso.
Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso “a fim de reformar a r. Decisão agravada, deferindo a gratuidade da justiça”; requer, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso (sic – cf. Id. no 92445493 - pág. 12).
É o breve relatório.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis à agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo a agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que o pedido se justifica porque “a manutenção da decisão agravada impõe a agravante um evidente prejuízo, qual seja, o indeferimento da Petição Inicial” (sic – cf. Id. no 92445493 - pág. 11), ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples prosseguimento da tramitação do feito sem acolhimento do seu pedido, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 2 de julho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator